Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA POR PERÍODO DETERMINADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro. E um dos meios mais efetivos para buscar a penhora de dinheiro é através da pesquisa via sistema SISBAJUD, na forma reiterada.
2. Revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras.
3. Agravo de instrumento provido.